Tribunal: TJMT
Processo: 1006984-71.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006984-71.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (EMBARGADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1006984-71.2023.811.0041

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por sociedade de advogados, majorando honorários advocatícios fixados em arbitramento decorrente de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material quanto à fixação dos honorários advocatícios e ao enfrentamento das teses jurídicas suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada examinou integralmente as questões jurídicas e fáticas pertinentes, apreciando expressamente os fundamentos legais e contratuais sobre o arbitramento dos honorários e a atuação do advogado entre 2007 e 2013.

Não se verifica contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, tampouco omissão quanto aos dispositivos legais invocados.

A insatisfação da parte embargante com a conclusão adotada não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

O prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais pressupõe a existência de vícios no julgado, o que não se constata no presente caso.

A reiteração infundada da tese poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material presentes no julgado.

O enfrentamento completo das questões jurídicas e fáticas afasta a configuração de vício a justificar o provimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; CC/2002, arts. 202, I, e 206, § 5º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1006984-71.2023.811.0041

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.º 1006984-71.2023.811.0041, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por sociedade de advogados contra sentença que fixou honorários advocatícios em R$ 5.000,00, em ação de arbitramento ajuizada após a revogação unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios pelo Banco do Brasil S.A., relativos à atuação em ação de execução ajuizada em 2007.

2. A sentença julgou procedente o pedido, fixando honorários com base no trabalho comprovadamente realizado antes da rescisão.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, considerando a interrupção por notificação judicial; (ii) se o recurso de apelação preenche os requisitos da dialeticidade; e (iii) se os honorários fixados na sentença são compatíveis com o trabalho desempenhado até a rescisão contratual.

III. Razões de decidir

4. A interrupção da prescrição ocorreu com o ajuizamento de notificação judicial, iniciando novo prazo quinquenal nos termos do CC/2002, art. 202, I.

5. A apelação enfrentou os fundamentos da sentença, preenchendo os requisitos de admissibilidade recursal (princípio da dialeticidade).

6. Comprovada a prestação de serviços advocatícios de 2007 a 2013, inclusive com atos judiciais documentados, é devida a remuneração proporcional à atuação, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

7. O valor fixado em primeiro grau não corresponde de forma adequada ao tempo e complexidade do serviço prestado. A majoração para R$ 12.000,00 mostra-se proporcional, observados o INPC e juros moratórios desde a citação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 12.000,00, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Tese de julgamento: “1. A revogação unilateral de contrato com cláusula de honorários sucumbenciais autoriza o arbitramento judicial proporcional à atuação anterior do advogado. 2. O arbitramento deve observar o tempo, a natureza e a complexidade do serviço prestado.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 202, I, e 206, §5º, II; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.”

A parte embargante alega a existência de omissão e contradição no v. acórdão, e busca, inclusive, o prequestionamento explícito de dispositivos legais, com vistas à futura interposição de recursos excepcionais.

Sustenta, em síntese, que a decisão embargada não teria se pronunciado sobre todos os dispositivos legais invocados, além de não ter abordado, em sua plenitude, as questões fáticas e jurídicas suscitadas quanto ao cabimento e ao
quantum
dos honorários advocatícios arbitrados.

Regularmente intimado, o embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que o recurso se limita a pretender a rediscussão da matéria já devidamente apreciada e decidida no acórdão, não se prestando, portanto, à finalidade própria dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Em rigorosa análise técnica, verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma completa e minuciosa todas as questões jurídicas e fáticas necessárias à solução da controvérsia, não restando qualquer vício que enseje a integração ou o aclaramento pretendido.

Com efeito, a decisão embargada reconheceu, de forma expressa, a atuação profissional desempenhada pelo embargado no período de 2007 a 2013, bem como o
quantum
razoável da verba honorária a ser fixada em face da rescisão unilateral do contrato, majoração esta que considerou a complexidade, o tempo de serviço e a atuação documentada nos autos.

Ressalte-se que, diversamente do alegado pelo embargante, o acórdão enfrentou todas as teses jurídicas aventadas no recurso originário, inclusive quanto aos pressupostos de admissibilidade recursal e aos fundamentos materiais que embasaram a majoração da verba honorária.

Tal questão, inclusive, foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, conforme se extrai do seguinte trecho:

“No presente caso, é incontroverso que o Apelante prestou serviços de advocacia na Ação de Execução nº 0000914-28.2007.8.11.0005, no período de 07/05/2007 até 22/04/2013.

Dessa forma, ao promover a rescisão unilateral do contrato antes do seu término, deve o Apelante assumir as consequências decorrentes, especialmente no que tange ao pagamento dos honorários devidos ao Autor que lhe prestou serviços. É inconcebível aceitar que os honorários seriam pagos apenas quando e se implementadas as condições contratuais, que previam o pagamento somente ao final da demanda patrocinada, a ser custeado pelo sucumbente.

Dessa maneira, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusiva por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral pelo cliente justifica o arbitramento judicial da verba honorária relativamente ao trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão.

Nesse contexto, dos documentos juntados pelo Escritório de Advocacia para comprovar o trabalho desempenhado nos processos em questão, verifica-se que, na ação de execução mencionada, foram elaboradas mais de 10 (dez) petições, contudo sem qualquer complexidade (id. 271702861). Entre as quais destaco: juntada de comprovante de pagamento de custas; juntada de substabelecimento e autorização; pedido de reenvio de carta precatória, juntada de comprovante pagamento de custas de reenvio de carta precatória e, posteriormente, intimação da executada acerca da devolução da carta precatória; pedido de intimação de terceiros para manifestar sobre eventuais créditos do executado e intimação do executado para indicar bens à penhora; pedido de penhora no rosto dos autos; juntada de ofício.

Nesse cenário, considerando o trabalho realizado nos autos objeto da presente ação, os quais foram enumerados acima, em consonância com o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado e o zelo na defesa da instituição financeira contratante no feito, tenho que os honorários fixados na r. sentença recorrida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não remuneram satisfatoriamente o trabalho despendido pelos causídicos ao longo dos 06 (seis) anos de trabalho.

Nesse ínterim, majoro os honorários advocatícios fixados para R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”

Assim, à luz do princípio da congruência e da fundamentação exigida pelo art. 489, §1º, do CPC, não se verifica erro material a ser suprida, mas tão somente insatisfação da parte com a conclusão adotada.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Logo a pretensão real, aqui quanto ao tópico, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025